Tribunal: TJDFT
Processo: 0727510-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CONTRATO DE TRANSPORTE. COMPETÊNCIA. AUSENTES OS ELEMENTOS DE RELAÇÃO DE TRABALHO. JUSTIÇA ESTADUAL. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS DETERMINADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 5956. AGRAVO PROVIDO.
1. Em que pese o artigo 1.015 do CPC, não disponha acerca da possibilidade de cabimento de agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias que versem acerca de competência, certo é que o STJ, no bojo do REsp 1679909, deliberou sobre o tema, dando interpretação extensiva ao dispositivo em comento, tendo afirmado ser cabível tal espécie recursal.
2. Para a caracterização de relação de trabalho, mostra-se indispensável a presença dos seguintes elementos: continuidade, subordinação, onerosidade e alteridade, conforme o disposto no artigo 2o da CLT. Apenas com a presença de tais requisitos verifica-se a relação trabalhista, o que demanda a apreciação da lide junto à justiça especializada.
3. Não se vislumbra, neste momento processual, os elementos de alteridade – onde o trabalhador recebe pelos serviços prestados apenas a remuneração ajustada, sendo os frutos do trabalho revertidos ao contratante. Pelo contrário, os serviços prestados pelo agravado foram remunerados individualmente nos termos de cada contrato firmado entre as partes, variando o valor a título de remuneração, bem como a mercadoria transportada e o local de seu destino. Ainda, não há nos autos indícios que demonstrem a não eventualidade, tampouco exclusividade na relação travada entre as partes.
4.Neste cenário, verifico que no bojo da ADI 5956, de relatoria do Min. Luiz Fux, foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal, a suspensão dos processos com matéria semelhante à debatida nos presentes autos. Deste modo, a tramitação do feito no juízo de origem, bem como a suspensão da demanda, nos termos da determinação exarada pelo Supremo Tribunal Federal é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e provido.